Tribunal: TJMT
Processo: 1000817-54.2025.8.11.0013
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000817-54.2025.8.11.0013.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTES: JUDITH CHAPINA DE OLIVEIRA e PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDOS: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A e JUDITH CHAPINA DE OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS FINANCEIROS. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA E RETENÇÃO DE VALORES. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a ré à restituição de valores retidos (R$ 6.500,00) e afastando o pedido de danos morais, sob fundamento de ausência de comprovação do prejuízo extrapatrimonial, em demanda que versa sobre bloqueio e retenção de valores em conta vinculada à atividade comercial da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio e a retenção de valores pela instituição financeira configuram falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral; (ii) estabelecer se deve ser mantida a condenação por danos materiais e se é cabível a reforma da sentença para inclusão de indenização extrapatrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço e do dano decorrente.
O bloqueio unilateral e injustificado da conta, com retenção de valores provenientes de atividade comercial, configura falha na prestação do serviço, pois impede o acesso a recursos financeiros e compromete a atividade econômica da consumidora.
A ausência de justificativa idônea e de solução administrativa eficaz evidencia conduta ilícita da instituição financeira.
O dano moral decorre do próprio fato (in re ipsa), diante da privação de acesso a valores, da frustração da atividade profissional e da necessidade de recorrer ao Judiciário para solução do impasse.
O arbitramento do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros adotados pela Turma Recursal.
Mantém-se a condenação por danos materiais, diante da comprovação da retenção indevida dos valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da autora parcialmente provido e recurso da ré desprovido.
Tese de julgamento: "1. O bloqueio injustificado de conta com retenção de valores configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. 2. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa para caracterização do dever de indenizar. 3. O dano moral é presumido quando a conduta impede o acesso do consumidor a seus recursos financeiros e compromete sua atividade econômica."
____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 406, §1o; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1061990-18.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 03/03/2026; TJMT, N.U 1022811-14.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella; TJMT, N.U 1039013-97.2023.8.11.0002, Rel. Hildebrando da Costa Marques.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000817-54.2025.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUDITH CHAPINA DE OLIVEIRA - CPF: 000.572.181-45 (RECORRENTE), DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 043.561.501-71 (ADVOGADO), PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.727.053/0001-74 (RECORRENTE), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.727.053/0001-74 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), JUDITH CHAPINA DE OLIVEIRA - CPF: 000.572.181-45 (RECORRIDO), DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 043.561.501-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026